Tribunal: STF
Processo: Rcl 76751
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por DIAGMAX SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. em face de Despacho (e-doc. 29) por mim proferido nos seguintes termos:



    DESPACHO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por DIAGMAX SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA em face de decisão (e-doc. 10) do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, nos autos do Processo nº 0000532-44.2022.5.11.0010, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3961 e 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral)



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0000532-44.2022.5.11.0010 (e-doc. 03, p. 9-42) foi movida por MARCIA CRISTINA GUERRA BARROSO contra a reclamante e outros visando à declaração de nulidade do vínculo com a Cooperativa de Trabalho dos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia de Manaus - RADIOCOOP e “ao reconhecimento de relação de emprego diretamente com a DIAGMAX” (e-doc. 01, p. 3).



    3. Em análise do caso (e-doc. 19), neguei seguimento à reclamação por considerar que inexiste aderência estrita entre a decisão reclamada e a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 3961, a ADI 5625 e o RE 958.252 (Tema 725 - RG).



    4. Em sede de agravo regimental, a reclamante reitera o descumprimento do assentado na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3961 e 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral).



    5. Analisando a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional, verifico que a matéria guarda identidade com o tema objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    a) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    b) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e



    c) questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    6. Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral), determino o sobrestamento do presente feito até o seu julgamento definitivo.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



    Ministro FLÁVIO DINO



    Relator



    Documento assinado digitalmente



    (e-doc. 22)



    2. Para o embargante, referida decisão teria sido omissa, pois não determinou a comunicação ao órgão reclamado da necessidade de o processo de origem aguardar o julgamento do Tema 1389 - RG, verbis:



    13. Conforme adiantado, o e. Ministro Relator reconhece que a matéria debatida na presente Reclamação “guarda identidade com o tema objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral)” (peça n° 29), cuja tramitação dos incidentes está suspensa nacionalmente, por decisão do relator, Ministro GILMAR MENDES. 



    14. Contudo, a r. decisão limitou-se a suspender os presentes autos, omitindo-se quanto à necessária extensão dos efeitos da suspensão aos processos principais ' sobretudo, em função da existência de execuções em curso ', em trâmite no âmbito do e. Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, cujas decisões afrontam a inteligência do Tema n° 725 desse e. STF. 



    15. É incontroverso que a presente Reclamação Constitucional foi ajuizada justamente em razão do teor do acórdão proferido nos autos da reclamação trabalhista nº 0000532-44.2022.5.11.0010, atualmente em fase de cumprimento de sentença sob o nº 0001279-23.2024.5.11.0010. 



    16. Diante disso, restringir os efeitos da suspensão apenas ao processamento da presente reclamação revela-se medida insuficiente e omissa, à medida que ignora a decorrência dos atos impugnados. 



    17. É precisamente nesses feitos que se perpetuam as decisões em aparente desacordo com a autoridade desta c. Suprema Corte, de modo que a lógica do sobrestamento exige sua extensão a todo o conjunto processual correlato, sob pena de esvaziamento prático da medida cautelar. 



    18. Permitir o regular prosseguimento dos referidos autos, enquanto se reconhece que a controvérsia neles debatida encontra-se submetida à sistemática da repercussão geral (Tema 1.389) e cuja tese será fixada com força vinculante, resulta não apenas na afronta à autoridade da jurisdição constitucional do e. Supremo Tribunal Federal, mas também na completa frustração do objetivo da presente reclamação. 



    19. Em outras palavras, era imperioso que a decisão embargada estendesse os efeitos da suspensão a tais processos ou, ao menos, enfrentasse expressamente a questão, o que não ocorreu. É justamente neste ponto em que reside a omissão ora caracterizada.



    (e-doc. 34, grifo nosso)



    É o Relatório. Decido.



    3. Nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.  



    4. Destaco que, nos termos do art. 1.023, § 2º, CPC/2015, deixei de abrir prazo para apresentação de contrarrazões pelo embargado em virtude da incapacidade dos argumentos apresentados implicar qualquer alteração da aplicação da ordem de sobrestamento ao caso em comento.



    5. A reclamante alega ter havido omissão na decisão embargada porque não houve determinação de comunicação ao juízo reclamado.



    6. Ao exame dos autos, não detecto a omissão apontada pelo embargante, uma vez que a decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral) determina a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam sobre:



    a) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    b) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    c) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    7. Desse modo, a suspensão da reclamação trabalhista de origem é consequência necessária da ordem emanada naquele Agravo em Recurso Extraordinário, pelo que não verifico omissão na decisão embargada. 



    8. Todavia, com o intuito de evitar eventual prejuízo em decorrência do prosseguimento da ação trabalhista, realço que a suspensão determinada pelo Ministro Gilmar Mendes deve se estender àquela. 



    9. Diante do exposto, utilizando-me do poder geral de cautela, acolho os embargos de declaração, para esclarecer que o sobrestamento deve recair sobre o presente feito, bem como sobre o Processo nº 0000532-44.2022.5.11.0010, até o julgamento definitivo do ARE 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral).



    10. Dê-se ciência deste despacho e do despacho de sobrestamento (e-doc. 29) ao órgão reclamado, permitindo-se também que parte beneficiária, ora agravada, também passe a ter conhecimento da existência desta ação. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente